Tribunal: TJPA
Processo: 0814598-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814598-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU S/A

AGRAVADO: RONALDO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_____________

PROCESSO Nº: 0814598-22.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL

AGRAVANTE: ITAÚ S/A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: RONALDO PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Decreto-lei nº 911/69. Constituição em mora. Notificação extrajudicial. Entrega em endereço indicado no contrato. Recebimento por terceiro. Validade. Tema 1132 do STJ. Requisitos para a liminar deferidos. Agravo provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Itaú S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que declarou a inconstitucionalidade do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e exigiu comprovação de constituição em mora pessoal do devedor, sob pena de não concessão da liminar de busca e apreensão.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a constitucionalidade do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, que permite a comprovação da mora por notificação extrajudicial com aviso de recebimento assinado por terceiro;
(ii) analisar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas recebida por terceiro, é suficiente para configurar a mora nos termos da legislação vigente.

III.
Razões de decidir

3.

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 foi reconhecido como constitucional, sendo consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes reiterados. O dispositivo prevê que a mora pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que não conste assinatura do próprio devedor.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS), fixou a tese de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, dispensando a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

5.

No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi enviada para o endereço indicado no contrato e recebida por terceiro, cumprindo os requisitos legais para a constituição em mora. Documentos constantes dos autos (ID 121653096 e ID 121653099) confirmam a regularidade do procedimento, conforme determina o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

6.

A exigência de notificação pessoal do devedor é incompatível com a legislação vigente e jurisprudência consolidada, sendo suficiente o cumprimento das disposições contratuais e legais para que seja deferida a liminar de busca e apreensão.

7.

A decisão agravada, ao declarar inconstitucional o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e exigir comprovação de recebimento pessoal da notificação, contraria entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, devendo ser reformada.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Agravo provido.

Tese de julgamento
: 1. O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 é constitucional e permite a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento pelo próprio destinatário. 2. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora do devedor é regularmente comprovada com a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante no instrumento contratual, ainda que recebida por terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.206, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023, Tema 1132.

·

TJ-PA, AI nº 0805602-35.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 16/07/2024.

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 0002884-27.2017.8.14.0006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 13/09/2022.

·

TJ-PA, AI nº 0811234-13.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29/11/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
ITAÚ S/A.
em face de decisão proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua/PA que -, nos autos da
Ação de busca e apreensão –
Processo nº 0816693-07.2024.8.14.0006, movida em face de
RONALDO PEREIRA DOS SANTOS -
declarou a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e intimou a parte autora para que demonstrasse a constituição em mora da parte ré.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a legislação aplicável prevê que a mora pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo destinatário.

Alega, ainda, que a exigência de notificação pessoal tornaria a comprovação da mora inviável, pois o devedor poderia atuar de má-fé e se esquivar do recebimento da notificação, prejudicando o regular andamento do processo.

Defende, também, que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela constitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69 e seus dispositivos, razão pela qual a liminar de busca e apreensão solicitada é legítima, não havendo justificativa para a alteração da inicial com a apresentação de notificação diferente da que já foi anexada ao processo.

Diante disso, requereu o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência, com o deferimento da liminar de busca e apreensão, além da reforma do decisum atacado.

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que deferi o pedido de tutela antecipada e determinei a intimação do agravado para contrarrazões (PJe ID 22208875).

O requerido, mesmo intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso, nos autos (Pje ID nº 23582121).

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0814598-22.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL

AGRAVANTE: ITAÚ S/A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: RONALDO PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

No ponto, imperioso esclarecer, de plano, que a irresignação da agravante merece provimento, pelo que e
ntendo que a
decisão agravada se mostra teratológica, contrária à lei e à evidente prova dos autos, devendo, por essa razão ser alterada.

Rememoro, que as razões recursais versam, basicamente, sobre o deferimento de liminar de busca e apreensão e a validade da notificação judicial recebida por terceiro.

Pois bem.

De início, verifico que a notificação para constrição em mora do agravado foi entregue no endereço indicado no contrato, conforme documentos de ID 121653096 e ID 121653099 - Pág. 3
, dos autos originários
.

Sobre o assunto, dispõe o Decreto-Lei 911/69, especificamente o art. 2º, §2º, a comprovação da mora é comprovada mediante o envio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo, ainda, que a assinatura constante do AR seja a do próprio destinatário:

“Art. 2º. (...)

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”.

Assim, a legislação aplicável ao caso exige a notificação prévia da mora através de carta registrada com aviso de recebimento, sendo, portanto, este, o meio idôneo a comprovar a mora e requisito indispensável à propositura da demanda de busca e apreensão,
mesmo que a assinatura não seja do próprio destinatário
, mas, desde que entregue no seu endereço rubricado no contrato.

Ademais, tal avença foi objeto de apreciação recente pela Segunda Seção desta Corte Superior, ao apreciar o Tema repetitivo 1132. Definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

Segue a redação da tesa aprovada:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.".

(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023 - grifei)

Nesse sentido, entende o nosso Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA – DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINADA POR TERCEIRO - DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - VALIDADE - CONTRATO ELETRÔNICO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL - ANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alega a agravante em primeiro plano, que não houve a devida citação no tocante a mora contratual, pois o AR fora entregue e assinado por terceiro estranho a lide. 2. Tomando como base a Lei que rege esse tipo de modalidade contratual nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 3. Diante disso, verifico que a notificação extrajudicial juntada aos autos principais pelo autor/agravado, encontra-se válida, não merecendo reforma decisão neste ponto. 4. Noutra ponta, alega a invalidade do contrato eletrônico sendo necessária a apresentação do contrato original nos autos. 5. Entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente, neste momento processual (em que não há oposição a sua validade), para o prosseguimento da ação, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria, em situações análogas. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por SUELLEN SOUZA AZEVEDO PAIVA nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, tendo como agravado BANCO PAN S/A. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NÃO PROVER nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno. Belém, 16 de julho de 2024. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator.”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056023520248140000 20973100, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ENTENDIMENTO DE QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU A MORA DO DEVEDOR. ENTINÇÃO DO FEEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO QUE FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR, SENDO RECEBIDA POR PESSOA IDENTIFICADA NO AVISO DE RECEBIMENTO. REQUISITO CUMPRIDO. SENTENÇA ANULADA. I- Tendo sido comprovado que a Notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante dos autos, tendo sido regularmente recebida, atende seu desiderato, pois inexiste qualquer previsão legal que determine a necessidade de que seja recebida pessoalmente pelo devedor II- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida, retornando os autos ao juízo de origem para regular processamento.”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002884-27.2017.8.14.0006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 13/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – VALIDADE – NÚMERO DO CONTRATO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO QUE É O MESMO INDICADO NO EXTRATO DE FINANCIAMENTO – MORA CONFIGURADA – REQUISITOS EXIGIDOS PELO DECRETO-LEI 911/1969 DEMONSTRADOS – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – ...Ver ementa completa RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade da notificação e da regular constituição em mora, mormente o número indicado na notificação seria distinto do presente no ajuste celebrado entre os litigantes. 2 – O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, autoriza que a comprovação da mora do devedor seja realizada por meio de notificação extrajudicial ou pelo protesto de título, sendo válido o seu envio para o endereço do contrato, ainda que recebida por terceiro. 3 – No caso em exame, evidencia-se que a notificação encaminhada pela instituição financeira (ID. 72644228), fora direcionada ao endereço indicado no contrato (ID. 72644230). 4 – Analisando detidamente os autos, verifica-se”.
(TJ-PA - AI: 08112341320228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

Portanto,
mostra-se válida a notificação extrajudicial feita pelo apelante.

Pelo exposto, c
onheço do presente agravo
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
confirmando a antecipação da tutela anteriormente deferida.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025